Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. AGENTE COMERCIAL. ESCRITURÁRIO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. BANCA EXAMINADORA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. Não conhecimento das pretensões.
2. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou as questões capazes de alicerçar a conclusão adotada. 2.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir. Preliminar rejeitada.
3. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.
4. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF).
5. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital.
6. Sem a demonstração manifesta de ilegalidade, de erro grosseiro ou de evidente afronta ao edital, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios avaliativos da banca examinadora.
7. Recurso da autora parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e em sua extensão desprovido. Recursos réus conhecidos, preliminares rejeitadas e parcialmente providos.